Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739791-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI PARQUE NOVA CIDADE AGRAVADO: SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio Rossi Parque Nova Cidade pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de arresto por entender que não há indicativos de que o executado venha se furtando para receber a citação nos endereços diligenciados ou dilapidando o seu patrimônio, bem como por não ter sido demonstrado que o mesmo não possua bens desembaraçados que possam garantir o crédito demandado. O recorrente alega que a agravada é proprietária de diversos imóveis situados no Condomínio, tendo deixado de efetuar o pagamento de suas contribuições e que, não tendo sido encontrada em seu endereço, foi determinada sua citação por edital, porém indevidamente indeferido o arresto pleiteado. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a medida de arresto pode ser realizada por meio eletrônico, atendendo a ordem de preferência do art. 835, do CPC, tendo como requisito apenas a citação frustrada. Defende a aplicação dos princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, observando que a execução deve se realizar no interesse do credor, sendo cabível o arresto independentemente do esgotamento dos meios para localização do devedor. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer o provimento do agravo para que seja determinado o arresto online de bens existentes em nome da agravada. Pugna, ainda, pela concessão da tutela antecipada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor o prejuízo que poderá advir à recorrente no caso de ser mantida a decisão, pois, conforme se verifica dos autos, o oficial de justiça deixou de cumprir o mandado de citação, uma vez que o agravado se mudou do local, não havendo indícios do seu paradeiro. Quanto à relevância da fundamentação expendida, vislumbra-se sua presença, porque, apesar de o art. 854, do CPC, figurar na subseção que cuida “da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira” – e de, claro, a constrição via penhora pressupor ter havido citação, que ainda não ocorreu, na hipótese vertente –, a regra em questão trata de expediente que se se presta a “possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira”. E é certo que o arresto, como medida que antecede a penhora, haverá de nela ser convertida, uma vez cumprido o roteiro procedimental do art. 830, do CPC, especialmente o seu § 3o, sendo, por isso, admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais. A jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias. Além disso, e diversamente do consignado na decisão agravada, a medida aludida independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço ou bens do agravado, e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, do CPC, que, como dito acima, encontram-se presentes. É o que se pode extrair das ementas dos julgados proferidos por esta egrégia Corte, a seguir transcritos, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não localizados os Devedores para citação, é viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD. 2 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão n.1142042, 07177082620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento. Execução. Arresto Executivo Eletrônico. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pré-penhora online - CPC 854 - de ativos financeiros do devedor não localizado para citação”. (Acórdão n.1170867, 07151935220178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e porque presentes os pressupostos legais, antecipo a pretensão recursal requerida, deferindo o arresto online, cabendo ao ilustrado juízo singular, a quem a presente decisão haverá de ser comunicada, implementar o cumprimento do ora decidido. A agravada ainda não foi citada, o que torna desnecessária a sua intimação para responder ao presente recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2020 20:55:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator